Tribunal: TJBA
Processo: 0501076-88.2016.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501076-88.2016.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: EDVANIA SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ENZO PHILIPE GONCALVES OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. ENFERMIDADE. NECESSIDADE DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM UROLOGIA. SAÚDE E DIGNIDADE. DIREITOS FUNDAMENTAIS. PODER PÚBLICO. GARANTIA. NECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. ART. 196 DA CF/88. PODER DISCRICIONÁRIO NA GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NÃO PODE OBSTAR A EFETIVIDADE DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501076-88.2016.8.05.0078
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE QUIJINGUE e como apelada EDVANIA SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto do Segundo Grau – Relator

Procurador (a) de Justiça